Tribunal: TJDFT
Processo: 0707967-76.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS POR UM DOS CÔNJUGES. DÍVIDAS EM NOME DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.
1. No regime de comunhão parcial de bens as dívidas contraídas no curso do casamento em benefício da família são partilháveis.
2. Não é possível a partilha das dívidas em nome da empresa individual de responsabilidade limitada de titularidade de um dos cônjuges em decorrência da dissolução da união estável, tendo em vista a autonomia patrimonial, apenas a partilha da empresa, ante o regime de comunhão parcial de bens, na forma do art. 600, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Nos casos em que não há condenação principal ou quando não é possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A fixação por apreciação equitativa deverá ocorrer apenas quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.
4. Apelação parcialmente provida. Alteração de ofício do parâmetro de fixação dos honorários de sucumbência.